Tribunal: TJDFT
Processo: 0728222-58.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. A CONTAGEM DO PRAZO DEVE SER EM DIAS CORRIDOS. A ENTREGA DAS CHAVES MARCA A DISPONIBILIZAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. MULTA CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de reparação de danos, decorrente de atraso na entrega de imóvel, na qual a parte autora requereu a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 7.031,80, a título de multa moratória, prevista na cláusula sétima 7.3 do contrato de compra e venda, fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado do preço total do contrato, bem como a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos condenando a ré ao pagamento da cláusula penal pelo período de mora.
2. A parte ré apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões não foram apresentas.
3. Em seu recurso, a empresa ré arguiu a legalidade da previsão do prazo de tolerância do prazo de 180 dias úteis para entrega do imóvel, a partir de quando deveria ser calculada a multa contratual prevista.
4. A utilização da prorrogação do prazo de 180 dias para conclusão de construções imobiliárias é prática de mercado e não há ilegalidade na sua utilização, ressalte-se, entretanto, que tal prazo de tolerância deve ser contado em dias corridos e não em dias úteis. A contagem em dias úteis é abusiva, pois viola o disposto no art. 132 do Código Civil e impõe exagerada desvantagem ao consumidor, tornando a cláusula nula, consoante art. 51, inciso IV, do CDC. Nesse sentido: (Acórdão 1222587, 07205413220198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1221987, 07328291220198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. No caso concreto, a entrega do imóvel estava prevista para 30/10/2013, admitindo-se a tolerância de 180 dias corridos (cláusula 7.1), a entrega deveria ter ocorrido até 30/04/2014, o que ocorreu somente em 27/10/2014. Nesse passo, correta a sentença concluindo que ocorreu um atraso de 5 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias, devendo a multa ser calculada sobre respectivo período.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condeno a recorrente ao pagamento de custas. Sem honorários porque não houve apresentação de contrarrazões.
8.Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.